Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705235-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de existência de coisa julgada em relação ao decidido no processo 2014.01.1.137204-3. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator